Tribunal: TJBA
Processo: 0031058-43.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0031058-43.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDILSON HORA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE E QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu EDILSON HORA DOS SANTOS como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa postulou a absolvição sumária, alegando legítima defesa, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova permite o reconhecimento, desde logo, da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária; e (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na decisão de pronúncia. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo possível, nesta fase, a análise aprofundada do mérito. A legítima defesa só pode ser reconhecida sumariamente se cabalmente comprovada nos autos, o que não se verifica no caso concreto, diante de versões conflitantes e ausência de prova inequívoca. As qualificadoras impugnadas pela defesa possuem suporte probatório mínimo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para que o recorrente seja julgado pelo Tribunal do Júri. Tese de julgamento: “1. A legítima defesa, como excludente de ilicitude, somente autoriza absolvição sumária na fase de pronúncia quando cabalmente demonstrada. 2. As qualificadoras não devem ser afastadas na pronúncia se presentes indícios mínimos de sua ocorrência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.909.832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1.924.815/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0031058-43.2012.8.05.0080, em que figuram, como recorrente, EDILSON HORA DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. PRESIDENTE Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA